Tribunal: CARF
Processo: 10580.727578/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727578/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a
fruição da imunidade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO (CFL 38).
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada, livros e documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Vinícius Mauro
Trevisan, que entenderam ter ocorrido propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial,
implicando renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de jurisdição; (ii)
por unanimidade de votos, negar provimento relativamente ao lançamento referente à obrigação
acessória (CFL 38); e (iii) por maioria de votos, dar-lhe provimento, para cancelar o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727578/2018-14
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

decorrente da obrigação principal (empregados). O conselheiro Francisco Ibiapino Luz, negou
provimento quanto a esta matéria.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 15-46.905 (fls. 1.587 a
1.605) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito de R$ 227.962,80, lançado
por meio de:
1)
Auto de Infração de Obrigação Principal (fls. 2 a 6), consolidado em 07/12/2018,
no valor de R$ 204.649,80, relativo às contribuições devidas à seguridade social,
descontadas das remunerações de empregados, não declaradas em GFIP
(estabelecimento no 13.962.154/0001-66), nas competências 02/2014 a 13/2014.
2)
Auto de Infração de Obrigação Acessória (fls. 8 a 10), consolidado em
07/12/2018, no valor de R$ 23.313,00, relativo à multa por ter o contribuinte
deixado de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei no 8.212/91 ou apresentado sem as formalidades legais exigidas.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 12 a 25) que o contribuinte apresentou GFIPs das
competências 01 a 12/2014 com enquadramento relativo a entidade beneficente (FPAS 639),
razão pela qual apenas as contribuições previdenciárias dos segurados foram declaradas em
GFIP. A Fiscalização considerou que o contribuinte não tinha certificado de entidade beneficente
de assistência social para o ano de 2014 e não fazia jus ao gozo da imunidade porque, além deste
certificado, não cumpria com outros requisitos, conforme consta no art. 29. V, da Lei no
12.101/2009, no caso, demonstrações contábeis e financeiras.
O contribuinte informou que, em razão de ação judicial discutindo a imunidade,
depositou em juízo os valores aqui de contribuições aqui tratados.
Intimado para explicar e retificar a divergência entre GFIPs e GPS, o contribuinte
alegou sobreposição de GFIPs, contudo, a fiscalização informou que até o final do procedimento
fiscal, a retificação das GFIPs não ocorreu.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fls. 1.587 e 1.588):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
GFIP. RETIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA ANTERIOR.
A GFIP retificadora deverá ser apresentada com todas as informações corretas que
deveriam ter sido apresentadas inicialmente, visto que substitui a anterior.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
A possibilidade ou não de lei ordinária regulamentar a imunidade prevista no art. 195, §
7o da CF, objeto de discussão no Recurso Extraordinário 566.622-1, com repercussão
geral, ainda não foi objeto de julgado definitivo pelo STF, tendo em vista que contra a
decisão prolatada foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de
julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS. MULTA.
Deixar o contribuinte de apresentar à fiscalização a escrituração contábil da empresa
constitui infração ao art. 33, §2o da Lei 8.212/91, e sujeita o infrator à penalidade
prevista nos artigos art. 283, inciso II, alínea “j” e 373 do Decreto 3.048/99.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil só produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo no
tocante à matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, devendo o julgamento ater-se
à matéria diferenciada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não sendo necessário para o deslinde do litígio, o pedido de diligência será indeferido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO
ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
As regras sobre as intimações de atos processuais, contidas na chamada Norma Geral do
Processo Administrativo Fiscal, giram em torno da ciência ao sujeito passivo, sem
nenhuma menção ao endereço de seu procurador. Por falta de previsão normativa
descabe a intimação de atos processuais no endereço do advogado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 03/07/2019 (fl. 1.609) e apresentou recurso
voluntário em 01/08/2019 (fls. 1.610 a 1621) sustentando: a) o tributo devido foi integralmente
recolhido; b) as GFIPs foram apresentadas como cumulativas quando, na verdade, eram
retificadoras; c) aplicação do princípio da verdade real ao processo administrativo fiscal; d)
subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência; e) cancelamento da multa relacionada
à obrigação acessória porque a ausência de apresentação dos contratos de jovem aprendiz não
trouxe prejuízo à Fiscalização, que as contribuições foram declaradas e recolhidas; e quanto às
demonstrações contábeis, aduz que a exigência elencada no art. 29, VIII, da Lei 12.101/09 foi
declarada inconstitucional pelo STF.
Sem contrarrazões.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das contribuições lançadas
Sustenta o recorrente que, no tocante às contribuições previdenciárias relativas a
segurados empregados no exercício de 2014, apresentou GFIPs como cumulativas
(complementando as anteriores), quando deveriam ter sido declaradas como retificadoras
(substituindo as anteriores).
Informa ainda que, uma vez que o objetivo era individualizar os empregados por
centro de custeio, fazendo a verificação das GFIPs cumulativas de forma global, chegar-se-á à
conclusão que declarou todas as informações devidas; e que por meio da verificação das GPS é
possível confirmar que recolheu o valor integralmente devido.
Por fim, defende a aplicação do princípio da verdade real e permissão dada à
administração tributação para que corrija as informações de ofício, nos termos do art. 147, § 2o,
do CTN.
O lançamento refere-se às contribuições sociais, cota dos segurados empregados
não declaradas em GFIP, e multa por descumprimento de obrigação acessória atinente a não
apresentação de documentos, para o período de 1/2014 a 13/2014.
Do confronto entre as folhas de pagamento e os valores informados pela
recorrente em GFIPs, a Fiscalização concluiu que alguns fatos geradores de contribuições não
foram informados em GFIP, nem recolhidos.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 12 a 25) que o contribuinte apresentou GFIPs das
competências 01 a 12/2014 com enquadramento relativo a entidade beneficente (FPAS 639),
razão pela qual apenas as contribuições previdenciárias dos segurados foram declaradas em
GFIP.
A Fiscalização considerou que o contribuinte não tinha certificado de entidade
beneficente de assistência social para o ano de 2014 e não fazia jus ao gozo da imunidade
porque, além deste certificado, não cumpria com outros requisitos, conforme consta no art. 29.
V, da Lei no 12.101/2009, no caso, demonstrações contábeis e financeiras.
De acordo com a recorrente, a divergência que deu causa à autuação decorre das
GFIPs da Contribuinte terem sido indevidamente apresentadas como cumulativas
(complementando as anteriores), quando na verdade, deveriam ter sido declaradas como
retificadoras (substituindo as anteriores). Ao invés de apresentar uma única GFIP contendo
todas as informações da maneira consolidada, a Contribuinte declarou incorretamente diversas
GFIPs, que se analisadas globalmente de forma cumulativa (uma complementando a anterior)
contém todas as informações devidas. O objetivo era individualizar os empregados por centro
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

de custeio. Por fim, aduz que os recolhimentos das contribuições sociais feitos via GPSs ao
longo do exercício ocorreram regularmente.
De acordo com o art. 32, I da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225, I, §9°, do RPS, a
empresa é obrigada a elaborar folhas de pagamento dentro dos padrões estabelecidos pelo INSS.
Ocorre que aqui o lançamento refere-se a obrigação principal, cuja análise
entendo que resta prejudicada frente ao julgamento favorável do mérito. De todo modo, a par do
resultado final do julgamento, quando os autos forem baixados devem ser considerados todos os
recolhimentos das contribuições sociais feitos via GPS pela recorrente.
2. Da sentença judicial com trânsito em julgado
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal e que há decisão judicial com trânsito em julgado, no bojo do
processo 0040301-66.2010.4.01.3300/BA, reconhecendo o direito ao gozo da imunidade
tributária.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF, as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a seguridade
social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LEANDRO PAULSEN (2020, p. 173) explica que “por se tratar de norma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio. Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2.028”.
LUÍS EDUARDO SCHOUERI (2022, p. 519) assevera que “embora o
constituinte tenha empregado o termo isentas, mais adequado seria dizer imunes, já que se trata
de uma proteção constitucional”. Há mais de vinte anos esse já era o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
(...) ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS -
IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta
Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a
seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o
favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os
requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já
identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de
uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito
inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente
distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ
19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada que necessita de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26211 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN2.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):

1 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
2 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
No último dia de agosto de 2022, foi publicada a ata do julgamento que rejeitou os
últimos embargos declaratórios opostos no RE no 566.622, em conclusão pela definitividade da
decisão já proferida, a despeito do cenário de falta de alinhamento decisivo entre os tribunais
federais e o CARF. O trânsito em julgado ocorreu em 27/09/2022.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o requisito
estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/913, por sua vez declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32
pelo STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por
isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o
momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que
reconhecer (declarar) esse cumprimento.

3 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/20094 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que
apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.
A jurisprudência do CARF adota o mesmo entendimento:
(...) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EFEITOS.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera efeitos ex
tunc, isto é, eles (efeitos) retroagem à data da protocolização do requerimento do
Certificado.
(Acórdão no 2202-009.129, Conselheiro Relator Samis Antônio de Queiroz, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 28/04/2022)

(...) ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO
DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA
(DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
(Acórdão no 2201-009.256, Conselheira Relatora Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 01/11/2021)

ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. CARÁTER DECLARATÓRIO. O Parecer
PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 05/2011, declarou a
inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência dos recursos
interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento. Recurso Especial da Procuradoria negado.
(Acórdão no 9303-004.340, Conselheiro Relator Charles Mayer Castro Souza, 3a Turma
da Câmara Superior, publicado em 02/01/2017)
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar a Apelação Cível no
0040301-66.2010.4.01.3300/BA, declarou que a recorrente faz jus à imunidade tributária
constante no art. 195, § 7o, da CF, a partir da data do requerimento do CEBAS, dia 24/07/2008.
Por todo o exposto, sendo o CEBAS a única contrapartida exigível das entidades
beneficentes para que façam jus aos benefícios da imunidade, concluo que o recurso voluntário

4 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

deve ser provido reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito constituído pelo
Auto de Infração em análise.
3. Da Obrigação Acessória
O Auto de Infração de Obrigação Acessória (fls. 8 a 10), consolidado em
07/12/2018, no valor de R$ 23.313,00, é relativo à multa por ter o contribuinte deixado de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou
apresentado sem as formalidades legais exigidas.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público5.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 6.
O art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros “relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”. Não
sendo apresentada ou com a apresentação deficiente, ocorre a violação a esta obrigação
acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS determina que a infração a qualquer
dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa a partir de R$ 6.361,73, quando a
empresa deixar de “exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira”.
A infração relativa à empresa deixar de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou no RPS subsiste ainda que as
verbas pagas não se constituam em base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Trata-se, portanto, de obrigação acessória que não está vinculada à obrigação
principal.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 12 a 25), o recorrente não apresentou os
seguintes documentos:
40.1. Contratos de aprendizagem relacionados ao projeto JOVEM APRENDIZ
EMPREENDEDOR;
40.2. Demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor
independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade tendo
em vista receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 no ano 2014. A auditoria
independente das demonstrações contábeis é um dos requisitos obrigatórios para que a

5 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727578/2018-14

entidade beneficente faça jus à isenção das contribuições, previsto na Lei no
12.101/2009, art. 29, VIII.
Assim, não obstante a alegação da recorrente de que possui imunidade
constitucional e que a falta do contrato de aprendizagem não gerou prejuízos, esta alegação não
pode ser acolhida, já que está obrigado – e não dispensado – do cumprimento das obrigações
acessórias.
Nesse ponto, o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, dar parcial provimento para cancelar o crédito decorrente da obrigação principal
(empregados) e negar provimento quanto ao lançamento referente à obrigação acessória (CFL
38).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1633
DF CARF MF
Original